Tribunal: TCU
Processo: 019.088/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0192/09, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 658139, função SAUDE, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MATIPO/MGNO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. (no da TCE no sistema: 2140/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2896/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Fábio Henrique Gardingo, prefeito do Município de Matipó-MG no período de 1o/1/2009 a 31/12/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0192/09, registro Siafi 658139 (peça 7), o qual tinha por objeto a execução de ações de "SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO" no Município de Matipó/MG, inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2009). Considerando que devidamente autorizado pelo Acórdão 6757/2022-TCU-Segunda Câmara , o Município de Matipó/MG recolheu de forma parcelada a integralidade do débito que lhe foi imputado em caráter solidário com o Sr. Fábio Henrique Gardingo, conforme documentação acostada às peças 294 e 296; Considerando as manifestações uniformes constantes nos autos, da AudTCE (peças 297/298) e do MPTCU (peça 299), no sentido de ser expedida quitação aos responsáveis, com julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com os pareceres dos autos (peças 297 a 299), em: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 6757/2022-TCU-Segunda Câmara ao Município de Matipó-MG e ao Sr. Fábio Henrique Gardingo, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; b) julgar as contas do município de Matipó-MG e do Sr. Fábio Henrique Gardingo regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhes quitação; e c) comunicar a presente deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 019.088/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fábio Henrique Gardingo (XXX.010.046-XX); Município de Matipó-MG (18.385.104/0001-27). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Matipó-MG. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Allan Dias Toledo Malta (89177/OAB-MG), representando o Município de Matipó-MG; Renato Campos Galuppo (90819/OAB-MG), entre outros, representando Fábio Henrique Gardingo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.